Tribunal: TJMT
Processo: 1021628-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA DE IMÓVEL E O VALOR FIXADO PARA O TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1937821/RN. RECURSO REPETITIVO (TEMA N.o 1.113). AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU. ÁREA COMUM EDIFICADA. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 0,4% (QUATRO DÉCIMOS POR CENTO). RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 317372883 – reclamação no 1021628-71.2025.8.11.0001 – JEC da Capital), que julgou procedente o pedido, declarando a ilegalidade da cobrança de ITBI com base no valor venal do cadastro imobiliário municipal, com restituição dos valores pagos a maior nos exercícios não prescritos. 2- Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado. 2.1) Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município. Precedente. (STJ – 2a T - AgRg no REsp 1550035/SP - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 27/10/2015 - DJe 05/11/2015). 2.2) o Código Tributário Municipal de Cuiabá, que foi estabelecido pela Lei Complementar no 43 em 23 de dezembro de 1997, definiu as alíquotas a serem utilizadas para o cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Nesse sentido: “... Art. 212 – A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas: I – Predial: a) 0,4% (quatro décimos por cento). II – Territorial: 2,0% (dois por cento). ...” 2.3) Com o propósito de estabelecer o entendimento sobre o conceito de área construída, o Decreto No 7796 de 14/02/2020, que regula os procedimentos de atualização e manutenção do cadastro imobiliário fiscal do Município de Cuiabá, estabeleceu que: “... Art. 16. Para cadastramento de condomínios de edificações horizontais e verticais, o requerente deverá apresentar a seguinte documentação específica: (...) § 7o Em caso de distorção do valor venal do imóvel, sempre que esta for identificada: (...) II - Considerar-se-á como área construída, para efeito de cálculo e lançamento de tributos imobiliários em condomínios formados por casas e sobrados, a somatória da área construída privativa da unidade autônoma e a fração correspondente à área equivalente de construção das áreas de uso comum. ...”; 2.4) de acordo com a legislação tributária municipal, em se tratando de condomínio formado por casas e sobrados, a área comum, desde que edificada, é considerada área construída, de forma que é cabível à redução da alíquota do tributo para o percentual de 0,4% (quatro décimos por cento). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021628-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANDRE ARAUJO MOLINA - CPF: 706.876.251-49 (RECORRIDO), MATEUS ARAUJO MOLINA - CPF: 036.265.441-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025